Tribunal: TJES
Processo: 5002339-92.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002339-92.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LUCAS CERRI LEONI e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002339-92.2021.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: PICPAY SERVIÇOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO
: LUCAS CERRI LEONI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de o autor ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida contraída por terceiros após ter sua conta no
PicPay
“
hackeada
”. A parte autora afirma que após o acesso de terceiros em sua conta, foram realizados pagamentos com seu cartão PicPay Card, transferências de saldo disponível por meio de
pix
, bem como foi firmado contrato de empréstimo. Aduz que registrou reclamação no E-Gov, tendo a 1ª ré (PicPay Serviços S.A) reconhecido a fraude. Assevera que a 1ª ré realizou a devolução do saldo gasto de sua conta, cancelou o empréstimo e informou que os ajustes no cartão PicPay Card seriam efetivados em 05 (cinco) dias úteis. No entanto, os débitos decorrentes do cartão de crédito não foram cancelados, tendo a 2ª ré (Banco Original S.A) incluído os dados do autor nos cadastros de inadimplentes. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência dos débitos referentes à fatura do cartão Picpay Card. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, de modo que a 1ª ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A 1ª ré afirma inexistir falha na prestação de serviços do aplicativo que embase a condenação solidária, principalmente pelo fato de a inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes ter sido realizada pela 2ª ré. As alegações da 1ª ré não merecem prosperar, vez que é insofismável a ocorrência de falha na prestação dos serviços, ainda que tenha sido efetuada a devolução dos valores utilizados da conta do autor. E, apesar de a negativação indevida ter sido realizada pelo Banco Original S.A, a responsabilidade é solidária, na medida em que o débito pendente decorre justamente da falha da prestação do serviço da 1ª ré, a qual, ao ofertar o serviço, deveria dispor de mecanismos de segurança que impeçam o acesso de terceiros às contas e dados de seus usuários. Assim, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços, bem como a prática do ato ilícito pelas rés ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes.

(5).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(6).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)